Tribunal: TJSP
Processo: 2037017-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
dos pela operadora.
III. Razões de Decidir 3. O reajuste por sinistralidade em planos coletivos não é ilegal e não depende de autorização da ANS, podendo seguir o aumento da sinistralidade verificado no grupo de beneficiários. 4. A concessão de liminar inaudita altera parte pressupõe urgência agravada, o que não se verifica no caso dos reajustes entre 2018 e 2024, considerando o tempo decorrido desde a implementação e o pagamento das mensalidades sem ressalva. 5. Questão a ser melhor dirimida durante a fase instrutória.
IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações impede a concessão de tutela de urgência. 2. O reajuste por sinistralidade em planos coletivos é permitido e não vinculado aos índices da ANS.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2037017-65.2025.8.26.0000; Relator (a): Vitor Frederico Kümpel; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2025; Data de Registro: 25/04/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajuste contratual

Relator(a):

Vitor Frederico Kümpel

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/04/2025

Data de publicação:

25/04/2025

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de revisão de plano de saúde por reajuste abusivo. A autora alega abusividade nos reajustes aplicados desde o ano de 2018, sem apresentação de cálculo ou valor indicativo de

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de revisão de plano de saúde por reajuste abusivo. A autora alega abusividade nos reajustes aplicados desde o ano de 2018, sem apresentação de cálculo ou valor indicativo de sinistralidade.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em relação aos reajustes implementados pela operadora.
III. Razões de Decidir 3. O reajuste por sinistralidade em planos coletivos não é ilegal e não depende de autorização da ANS, podendo seguir o aumento da sinistralidade verificado no grupo de beneficiários. 4. A concessão de liminar inaudita altera parte pressupõe urgência agravada, o que não se verifica no caso dos reajustes entre 2018 e 2024, considerando o tempo decorrido desde a implementação e o pagamento das mensalidades sem ressalva. 5. Questão a ser melhor dirimida durante a fase instrutória.
IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações impede a concessão de tutela de urgência. 2. O reajuste por sinistralidade em planos coletivos é permitido e não vinculado aos índices da ANS.